Tribunal: TJDFT
Processo: 0726827-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726827-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSONIC DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: SHOPSECURITY DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - ME D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. O objeto do presente agravo de instrumento diz respeito ao levantamento de valores relativos a honorários advocatícios de titularidade dos procuradores constituídos pela agravante, quantia que corresponderia a 10% do total depositado no juízo de origem e que teriam sido reservados pela decisão agravada, juntamente com o total depositado, a fim de dar cumprimento a penhora no rosto dos autos. Dessa forma, o recurso interposto busca assegurar pretenso direito cuja titularidade é única e exclusivamente dos patronos da agravante, o que revelaria a ilegitimidade recursal desta para pleitear aquele direito. Além disso, não foi recolhido o preparo recursal, sendo deferida a gratuidade de justiça à sociedade empresária agravante, o que não eximiria aquele que se revela o verdadeiro titular do interesse recursal aqui discutido de efetuar o pagamento da referida despesa processual. Ante o exposto, em atenção ao art. 10 do CPC, digam os patronos da agravante sobre eventual não conhecimento do recurso, diante da aparente ilegitimidade recursal, bem como manifestem-se sobre a ausência de preparo recursal, porquanto a gratuidade concedida não lhes aproveita, devendo ser promovido o recolhimento das referidas custas, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por ser deserto. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2020 17:29:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador